Tribunal: TJMT
Processo: 0008935-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008935-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MILAN SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 07.443.957/0001-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBEN DARIO MILAN PEREIRA - CPF: 421.299.661-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – EMBARGOS A MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN.

Restando constatada, em sede de liquidação de sentença, a ocorrência de pagamento indevido pelo consumidor, ainda que seja no período de inadimplência, é possível a
restituição de valores
ou a
compensação dos valores
pagos indevidamente, na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

O rateio proporcional da sucumbência é medida que se impõe quando ambas as partes foram vencidos e vencedores, conforme prescreve o art. 86, caput, do novo CPC,

No que tange aos honorários advocatícios, a 2.a Seção do STJ já definiu que “
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008935-35.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MILAN SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO

SA
contra decisão proferida pelo 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Monitória no

0008935-35.2014.8.11.0041
,

ajuizada em face de
MILAN SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA E OUTROS
julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios, convertendo em título executivo judicial a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, quando devem ser efetuados novos cálculos aplicando-se os juros remuneratórios
de 25,56% ao ano, facultando a restituição de forma simples e atualizada, havendo comprovação de pagamentos a maior.
Por fim, em face da sucumbência recíproca, determinou

custas e despesas
pro-rata
, e fixando os

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86,
caput
, do CPC, ficando suspensa em relação aos requeridos por ser beneficiários

da assistência judiciária.

Em sua Apelação (id no 163272390), o
BANCO BRADESCO SA

defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade dos juros remuneratórios pactuados;
mantendo-se a taxa os juros previstos no contrato ante a ausência de discrepância substancial; C) alterar o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais para o proveito econômico; d) Reduzir os honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico ( caso acolhido também o item III.2) ou valor da causa (caso mantida a sentença), considerando a ausência de complexidade da causa, o julgamento antecipado a lide e a ausência de necessidade de locomoção do patrono do adverso requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Não foram apresentadas

contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que o banco apelante ajuizou a presente ação monitória (id no 163272375), com base nas Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro

no 351/2363232 (Id. no 163272375), celebrada com os apelados em 3/4/2008, no valor de R$ 67.089,28, a ser pago e 24 parcelas de R$ 4.157,07 com vencimento da primeira em 3/5/2008 e a última em 3/4/2010, postulando a constituição do título executivo judicial para pagamento, já que o requerido não honrou com a sua obrigação de saldar o valor que lhe fora creditado, contraindo perante a financeira, dívida no montante de R$ 126.565,68 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Pela decisão contida no Id 57564738 - Pág. 61, foi determinado pelo Juízo a citação do devedor para pagamento ou para opor embargos, sob pena do documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial.

Diante das tentativas infrutíferas, deferiu o Juízo a citação dos requeridos por edital, (decisão de Id 57564738 - Pág. 75).

Tendo o requerente juntado aos autos as publicações do edital de citação dos requeridos e ante o silêncio dos requeridos, que deixaram de apresentar defesa, o Juízo nomeou Curador Especial, na pessoa da Defensoria Pública.

O douto Curador apresentou embargos à monitória, Id 57564738 - Pág. 93/98, sendo que em seus argumentos aduziu a existência de cláusulas abusivas, questionando os juros remuneratórios do contrato, pedindo pela limitação dos juros à taxa média de mercado, além da

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Ao final, pediu a improcedência da ação.

Na petição de Id 57564738 - Pág. 107/134 apresentou o banco impugnação aos embargos, refutando os argumentos do requerido, embargante.

Intimados os requeridos apresentaram resposta à impugnação do banco, conforme petição de Id 57564738 - Pág. 137/140.

Pela decisão de Id 57564738 - Pág. 141 determinou o Juízo às partes que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo ambos postulado pelo julgamento antecipado da lide.

Foi prolatada sentença que
julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios, convertendo em título executivo judicial a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, quando devem ser efetuados novos cálculos aplicando-se os juros remuneratórios
de 25,56% ao ano, facultando a restituição de forma simples e atualizada, havendo comprovação de pagamentos a maior.
Por fim, em face da sucumbência recíproca, determinou

custas e despesas
pro-rata
, e fixando os

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86,
caput
, do CPC, ficando suspensa em relação aos requeridos por ser beneficiários

da assistência judiciária.

Dessa decisão recorre a instituição financeira,

defendendo:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade dos juros remuneratórios pactuados;
mantendo-se a taxa os juros previstos no contrato ante a ausência de discrepância substancial; C) alterar o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais para o proveito econômico; d) Reduzir os honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico ( caso acolhido também o item III.2) ou valor da causa (caso mantida a sentença), considerando a ausência de complexidade da causa requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da apelante estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no Contrato acostado aos autos (id no 163272375), as partes pactuaram juros de
3,40% ao mês e 49,36% ao ano
,

contudo, em consulta ao site do Banco Central

verifica-se que a taxa média de mercado divulgada para o mesmo período (03/04/2008) e o mesma operação contratada é de 25,56% ao ano, conforme decidiu a sentença recorrida (id no 163272377).

Portanto, como se vê
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Dessa forma, merece ser mantida a sentença nesse capítulo.

Alega, ainda, a instituição financeira que o direito a repetição de indébito e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti )

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

In casu,
considerando a ocorrência de juros remuneratórios acima da média de mercado, conforme bem fundamentou a sentença recorrida, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do banco requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

No que tange aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que a 2.a Seção do STJ:

[...]

definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Portanto, neste capítulo a insurgência recursal não merece guarida, já que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela Recorrida, devendo ser mantida a sentença nesse capítulo.

Aduz o apelante que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser minorados. Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária, fixados em 20% do valor da causa está condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seu cliente, bem assim, de acordo com os parâmetros determinados no § 2o, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.

Por fim, relativamente ao preqüestionamento mencionado no recurso, de se ressaltar que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar tais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de preqüestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023